Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. PATAMAR OBSERVADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO CREDITADA NA CONTA. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MODIFICAÇÃO DA REALIDADE FINANCEIRA DA APELADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A proteção à remuneração do indivíduo é preceito fundamental previsto no art. 7o, X, da CF, a fim de dar efetividade à norma constitucional, e diante da natureza alimentar do salário, o sistema jurídico dispõe de mecanismos legais para garantir a proteção do salário, assegurando a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
2. A liberdade do consumidor de dispor de seu salário além da margem consignável, e a possibilidade das instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial.
3. Prepondera o fato de que a recorrida, por força de sua aposentadoria por invalidez, teve sua renda alterada e, portanto, devem se tomar medidas visando coibir a superveniência de seu superendividamento, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação.

4. Constatado que a forma de amortização dos mútuos firmados entre as partes enseja a retenção quase integral do salário do consumidor ao ingressar em conta bancária, deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor.
5. Apelação desprovida.